Tribunal: TJMT
Processo: 1021417-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021417-77.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDO: ESPOLIO DE NELSON ROCHA PRATES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 118528970):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E COMPETÊNCIA TERRITORIAL - ANALISADAS COM O MÉRITO E AFASTADAS - JUROS REMUNERATÓRIOS - AFASTADOS PELA DECISÃO AGRAVADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, relativa à Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9, proposta pelo IDEC em desfavor do Banco do Brasil S.A. por força da coisa julgada.
A sentença coletiva proferida em ação civil pública referente aos expurgos inflacionários tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator.
A incidência de juros remuneratórios foi excluída pela decisão agravada, o que afasta o interesse recursal no ponto.
Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.
O questionamento acerca dos índices de correção monetária não foi objeto da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso”. (N.U 1021417-77.2021.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 16/02/2022).
A parte recorrente alega violação aos artigos 240, 485, VI, 509, II, 783, 784 803, e 1.036, § 1o, do Código de Processo Civil e artigo 1o, § 2o, da Lei n. 6899/91, ao argumento de que há a necessidade de a parte comprovar sua filiação ao IDEC para fins de execução de sentença da ação civil pública proposta, por consequência a parte recorrida não possui legitimidade para figurar no polo ativo da ação.
Aduz que o efeito erga omnes da sentença civil pública não podem ultrapassar os lindes territoriais do Órgão que a prolatou, assim a parte recorrida não está contemplada pela sentença que embasa a sua execução, sendo parte manifestamente ilegítima para figurar no polo ativo do presente feito.
Afirma que o termo inicial para a incidência de juros de mora é aquele da citação do banco no cumprimento individual de sentença.
Assevera a necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva para apuração do quantum debeatur e verificação da titularidade do crédito.
Argumenta que “(...) A Tabela Prática do Tribunal de Justiça tem aplicação subsidiária e somente deve ser utilizada para os débitos judiciais oriundos de relações extra-contratuais ou, ainda que contratuais, caso não tenha sido estabelecido pelas partes o índice de correção monetária a incidir sobre os valores decorrentes do contrato, que não se aplica aos autos”.
Recurso tempestivo (id. 120296983).
Sem contrarrazões (id. 123290966).
É o relatório.
Decido.
De início cumpre salientar que em relação ao pedido de suspensão do trâmite quanto ao Tema 948/STJ, REsp n. 1.438263/SP, deixo de aplicar a sistemática dos repetitivos, uma vez que não se amolda ao presente caso, consoante a decisão do STJ, in verbis:
“O Ministro Relator determinou que: "1) a suspensão abrange todos os Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais em trâmite nos Tribunais de Segunda Instância ou no Superior Tribunal de Justiça, nos quais a questão acima destacada, seja na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, tenha surgido e ainda não tenha recebido solução definitiva, com o trânsito em julgado;
2) não há óbice ao recebimento de novos pedidos de liquidação ou de cumprimento de sentença, os quais ficarão abrangidos pelo disposto no item anterior, ou para eventuais homologações de acordo;
3) a suspensão não abrange os específicos casos das execuções das sentenças proferidas na ação civil pública que a Apadeco moveu contra o Banestado (ACP no 38.765/1998/PR) e naquela que o IDEC moveu contra o Banco do Brasil (ACP no 16798-9/1998/DF), levando-se em consideração o julgamento dos Recursos Especiais no 1.243.887/PR e no 1.391.198/RS, julgados sob o rito dos recursos especiais repetitivos, e a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada" (decisão publicada no DJe de 1o/8/2019).
Desse modo, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos sobre o Tema 948/STJ, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade.
Ausência de interesse recursal
Alega-se violação ao artigo 1.036, § 1o, do CPC, ao argumento de necessidade de suspensão do feito pelo tema 948 do STJ.
Todavia, em análise da pretensão recursal, observa-se que o recorrente é carecedor de interesse, eis que seu objetivo já foi alcançado, pois o referido tema já foi julgado pelo STJ, não havendo mais a necessidade de suspensão do feito.
Ademais, ainda que tenha sido julgado, verifica-se que no presente caso não se aplica o Tema 948/STJ e sim os Temas 723 e 724/STJ.
Desse modo, considerando que a pretensão recursal de suspensão do feito já foi atendida, visto o julgamento do Tema 948 pelo STJ, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso.
Da sistemática de recursos repetitivos.
A parte recorrente alega violação ao artigo 485, VI, do CPC, ao argumento de que há a necessidade de a parte comprovar sua filiação ao IDEC para fins de execução de sentença da ação civil pública proposta, por consequência a parte recorrida não possui legitimidade para figurar no polo ativo da ação.
Aduz que o efeito erga omnes da sentença civil pública não podem ultrapassar os lindes territoriais do Órgão que a prolatou, assim a recorrida não está contemplada pela sentença que embasa a sua execução, sendo parte manifestamente ilegítima para figurar no polo ativo do presente feito.
Verifica-se que o cumprimento de sentença que originou o agravo de instrumento foi proposto em razão do trânsito em julgado da ação civil pública n. 1998.01.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível do Distrito Federal, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do Banco do Brasil S.A.
Em relação aos expurgos inflacionários decorrentes de tal sentença, o Superior Tribunal de Justiça pacificou as discussões sobre a matéria, conforme enunciado nos temas 480 (REsp n. 1.243.887/PR), 723 e 724 (REsp n. 1.391.198/RS), in verbis:
“TEMA 723 - A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.
TEMA 724 - Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”.
TEMA 480 - A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)”.
Dessa forma, verifica-se que a sentença executada no cumprimento de sentença objeto do presente recurso especial é aplicável a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.
E ainda, não é necessário que a parte ou seus sucessores façam parte dos quadros associativos do IDEC, uma vez que a matéria relacionada à legitimidade ativa já transitou em julgado, constando expressamente na sentença proferida na ação civil pública.
O acórdão recorrido decidiu:
“(...) Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, relativa à Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9, proposta pelo IDEC em desfavor do Banco do Brasil S.A. por força da coisa julgada.
A sentença coletiva proferida em ação civil pública referente aos expurgos inflacionários tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator”. (id. 118528970)
Assim, verifica-se que o entendimento do aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, quanto à legitimidade ativa dos poupadores para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva podendo ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográfico.
Em relação ao termo inicial dos juros de mora estes devem incidir a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da ação civil Pública, conforme previsto no tema 685 –REsp 1.370.899/SP:
“TEMA 685 - Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior ”.
O acórdão recorrido decidiu, in verbis:
“(...) Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva”.
Desse modo, verifica-se que o entendimento do aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, quanto à legitimidade ativa dos poupadores para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva podendo ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográfico e que termo inicial dos juros de mora incide a partir da citação do devedor na ação civil pública, devendo o recurso ser inadmitido.
Quanto às demais controvérsias discutidas neste recurso, não foi encontrado nenhum outro afetado no Superior Tribunal de Justiça que se aplique a esta decisão, razão pela qual passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 1o, § 2o, da Lei n. 6899/91 e artigos 783, 784 e 803 do CPC, a parte recorrente alega que “(...) A Tabela Prática do TJ não se presta à atualização de débito da natureza do pretendido na presente ação (cobrança de diferença creditada a menor em conta de depósito de caderneta de poupança em razão do advento do Plano Verão) uma vez que o caso dos autos possui critério próprio e específico de remuneração” e a necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva para apuração do quantum debeatur e verificação da titularidade do crédito.
No entanto, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar as matérias, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso:
(a) com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento dos recursos paradigmas (Temas 480, 685, 723 e 724), diante da sistemática de recursos repetitivos; e
(b) com base no art. 1.030, V, “a”, do CPC, ante os óbices sumulares 282 e 356 do STF e ausência de interesse recursal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça